Tribunal: TJMT
Processo: 1021371-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021371-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MANOEL DE JESUS MARTINS - CPF: 862.417.961-00 (AGRAVADO), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

ACIDENTE. FIAÇÃO TELEFÔNICA SOLTA NA VIA PÚBLICA.

LEGITIMIDADE ATIVA.

VÍTIMA DO ACIDENTE.

LEGITIMIDADE PASSIVA.

FIAÇÃO PERTENCENTE À RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA.

DENUNCIAÇÃO À LIDE.

DEFERIDA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É parte legítima ativa, a parte que sofreu o acidente para pleitear a indenização, mesmo que na ocasião estava pilotando veículo em nome de terceiro.

Deve figurar no polo passivo da demanda, a empresa a qual pertence o fio de telefonia que ocasionou o acidente.

Comporta a denunciação à lide, por não se tratar de relação de consumo e porque ficou demonstrada o vínculo entre a agravante e a empresa denunciada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021371-20.2023.8.11.0000 – COMARCA DE

RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO:

MANOEL DE JESUS MARTINS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
OI S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação de indenização por dano material (autos n. 1028233-66.2021.8.11.0003), em que não acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva, ativa, indeferiu a denunciação à lide. (id. 181950186)

A agravante sustenta que

acaso se postergue a discussão ora aqui devolvida apenas para a fase de apelação, haverá o risco concreto de invalidação de diversos atos processuais praticados na fase de conhecimento, inclusive a perícia já autorizada, com evidentes prejuízos para a economia processual e a duração razoável do processo, além de gerar dispêndios financeiros desnecessários, em especial, para a agravante que terá que custear a prova pericial e contratar assistente técnico.

Aduz que a decisão agravada afastou a alegação de ilegitimidade passiva da agravante, argumentando, para tanto, que
“os documentos que acompanham a peça vestibular registram o nome da ré como sendo a responsável pelo defeito prestação do serviço que ocasionara o acidente do autor”.

Contudo, a responsabilidade para responder a presente demanda deve recair sobre as empresas terceiras, prestadoras locais de internet, TWTELECON e INEXA TECNOLOGIA, com equipamentos devidamente identificados no poste que há no local do acidente, ou, no limite, apenas por hipótese, sobre a TELEMONT, que detém a responsabilidade pela manutenção das redes da OI.

Assevera que não é necessária uma ampla dilação probatória para se verificar, o que pode ser constatado de plano, isto é, a ilegitimidade passiva da agravante, impondo-se, pois, a reforma da decisão recorrida com o decreto de extinção da ação sem resolução meritória.

Aduz que o agravado pretende o recebimento de indenização por suposto dano material havido sobre a motocicleta, todavia, inexiste prova – cujo ônus cabe ao agravado, por evidente – de que tal veículo lhe pertença. Isso porque há a juntada, com a inicial, de um CRLV de motocicleta em nome “PATRÍCIA GUIMARÃES DOS SANTOS” (id 70389440), pessoa completamente estranha à lide. Portanto, o agravado não ostenta legitimidade para postular em juízo direito a qualquer tipo de reparação material de suposto prejuízo havido na motocicleta de terceira, ante à ausência de demonstração de sua propriedade sobre o bem, impondo-se a reforma da r. decisão agravada, para que se decrete a extinção do feito sem resolução de mérito no que toca ao capítulo da pretensa indenização por dano material.

Defende a necessidade de acolher o pedido de denunciação à lide, uma vez que diferente do entendimento do Magistrado, não está configurada a relação de consumo entre autor e ré.

Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do curso da ação principal até o julgamento final deste recurso.

No mérito, requer o provimento do recurso para:
“(i) reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante, e/ou a ilegitimidade ativa do agravado para pleitear dano material sobre motocicleta de pessoa terceira estranha à lide, decretando-se a extinção da demanda sem resolução do mérito, ao menos quanto à parte do dano material pleiteado; (ii) ou, alternativamente, reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nem mesmo versando de consumidor bystander, e, por corolário, determinar a denunciação à lide da empresa TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, responsável contratual pela rede externa da agravante.”
(id. 181950185)

Liminar indeferida. (id. 183237165)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 184682152)

Prestadas informações pelo Juiz de Direito Luiz Antônio Sari. (id. 186725662)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante reformar a decisão proferida pelo 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação de indenização por dano material (autos n. 1028233-66.2021.8.11.0003), que não acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva, ativa e indeferiu a denunciação à lide.

Eis os termos da decisão agravada:

“(...)

Lado outro, argui a parte ré preliminar de mérito no item ‘3.1’ de (fls.143/144 – correspondência ID 75472551, fls.04/05), asseverando que a presente lide deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, ante a sua ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contudo, não verifico como possa germinar tal pretensão, eis que os documentos que acompanham a peça vestibular registram o nome da ré como sendo a responsável pelo defeito prestação do serviço que ocasionara o acidente do autor (art.17, CPC).

(...)

Assim, refuto a preliminar agitada pela ré no item ‘3.1’ de (fls.143/144 – correspondência ID 75472551, fls.04/05).

No tocante ao argumento de ilegitimidade ativa ad causam, que ensejariam a extinção do feito sem resolução do mérito, aventados pela parte ré, no item ‘3.2’ de (fl.144 – correspondência ID 75472551, fl.05), não vejo como possa recepciona-los, eis que o autor demonstrara que sofrera o acidente, em conformidade com o Boletim de Ocorrência de (fls.37/39 – correspondência ID 70390442), Laudo Pericial sob no200.1.02.2021.002428-01 de (fls.40/44 – correspondência ID 70390444), Prontuário Médico de (fls.45/54 – correspondência ID 70390446 a ID 70390447) e Fotografias às (fls.55/65 – correspondência ID 70390448) (art.17, CPC).

E, em razão dos aludidos documentos entendo que o autor é titular relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante, o que por si só o legitima a demandar em desfavor da parte ré.

Desta feita, rebato a preliminar agitada pela ré no item ‘3.2’ de (fl.144 – correspondência ID 75472551, fl.05).

Noutra senda, a parte ré apresenta preliminar de denunciação à lide, nos termos do item ‘4’ de (fls.145/145 – correspondência ID 75472551, fls.05/06).

Não obstante, os esforços da ré em ver acolhidos seus argumentos, não entendo como possa hospedar tal alegação, eis que completamente alheio ao descrito no artigo 125, II do Código de Processo Civil c/c artigo 80, do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, repilo a preliminar agitada pela ré no item ‘4’ de (fls.145/145 – correspondência ID 75472551, fls.05/06).

Motivos pelos quais rejeito as preliminares aventadas nos presentes autos. Noutro norte, defiro o requerido pela parte ré no item ‘i’ de (fl.182 – correspondência ID 107855414), consignando-se o prazo de (15) quinze dias para resposta, sob as penas da lei (art.370, CPC c/c art.330, CP).

Uma vez aportando aos autos, intimem-se as partes rés/embargantes, via seus respectivos procuradores, a fim de que se manifestem, no prazo de (10) dez dias, sob pena de preclusão.”

Cabe no presente recurso analisar a presença dos requisitos legais para a suspensão e reforma da decisão agravada.

A lide principal versa sobre pedido de indenização por danos material e moral decorrente de acidente ocorrido em via publica enquanto o agravado trafegava em uma motocicleta e ao passar pelo local enroscou o pescoço e braço num fio solto da agravante, e por isso foi jogado longe e caiu da moto, sofrendo lesões.

Após a contestação e impugnação, foi proferida a decisão agravada.

A agravante pretende que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade para responder a demanda deve recair sobre as empresas terceiras, prestadoras locais de internet, TWTELECON e INEXA TECNOLOGIA, com equipamentos devidamente identificados no poste que há no local do acidente, ou, no limite, apenas por hipótese, sobre a TELEMONT, que detém a responsabilidade pela manutenção das redes da OI.

Assevera que não é necessária uma ampla dilação probatória para se verificar, o que pode ser constatado de plano, isto é, a ilegitimidade passiva da agravante, impondo-se, pois, a reforma da decisão recorrida com o decreto de extinção da ação sem resolução meritória.

Os argumentos da agravante não merecem acolhimento, pois das provas que instruíram a contestação, é possível identificar a existência de fiação solta no local do acidente, além disso a agravante não nega a existência de fiação de internet no local, mas, sim, afirma que no dia e local não teve qualquer registro de queda dos fios, e tenta imputar a responsabilidade para a prestadora de serviços TELEMONT, que detém a responsabilidade pela manutenção das redes da OI.

Argumenta sobre a ilegitimidade ativa do agravado, por pleitear o recebimento de indenização por suposto dano material havido sobre a motocicleta que pertence a terceiro estranho à lide, devendo por isso ser extinto o processo.

Não prosperam os argumentos da agravante, uma vez que inequivocamente o agravado é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, pois no momento do acidente estava pilotando a moto, conforme provas existentes nos autos.

Ademais, é cediço que a transferência da propriedade de bem móvel se opera por meio da tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, e com o julgamento do mérito é que será apreciada melhor a questão da indenização por dano material.

Nesse sentido:

1. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE MOTOCICLETA. 2. Ação julgada improcedente. Inconformismo do embargante. Descabimento. 3. Embargante alega ser o legítimo proprietário do bem penhorado – Presunção relativa de propriedade do bem registrado em nome do embargante. Presunção elidida pelos elementos informativos constantes nos autos. Veículo registrado em nome do embargante se encontra na posse do executado na ação onde foi realizada a penhora, posse essa que não foi refutada pelo embargante. Propriedade de bens móveis é transmitida pela tradição (art. 1.226, CC/2002). 4. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000336-89.2023.8.26.0063; Relator (a): Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/10/2023; Data de Registro: 24/10/2023)

Defende a necessidade de acolher o pedido de denunciação à lide, uma vez que diferente do entendimento do Magistrado, não está configurada a relação de consumo entre autor e ré.

Com razão a agravante neste ponto, uma vez que não se trata de relação de consumo entre os litigantes, e, além disso, demonstrou a agravante que a empresa TELEMONT é a responsável pela manutenção da rede da agravante.

Sendo assim, deve ser acolhida e deferida e denunciação à lide da empresa TELEMONT, uma vez que se for o caso, responderá solidariamente pelos danos causados ao autor, se constatada a culpa.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, para reformar em parte a decisão que deferir a denunciação à lide requerida pela ora agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023